Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época de sua concessão. Benefício mantido.
2. A instrução processual foi adequada e suficiente para formação do convencimento do Juízo, não havendo necessidade de reabertura da fase probatória. A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada e observou o binômio necessidade X possibilidade c/c princípio da proteção integral da criança. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, §1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
4. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo modificação.
5. Recursos conhecidos e não providos.